Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707792-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANEZIA PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Vanezia Pereira Alves de Oliveira contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A., julgou o pedido inicial procedente para declarar rescindido o contrato firmado pelas partes e consolidar a posse e propriedade do bem alienado à credora fiduciária (ID no 52512228). 2. Diante da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça deferida. 3. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que justificassem a manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 53924800). 4. Resposta no ID no 54505502 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Intimada para comprovar a necessidade de manutenção do benefício, a apelante juntou extratos bancários dos meses de outubro (ID no 54505504, págs. 41 a 52), novembro (ID no 54505504, págs. 16 a 28) e dezembro (ID no 54505504, págs. 35 a 40) de 2023. 16. Apesar de a apelante afirmar que recebe renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 como vendedora autônoma (ID no 54505503), os extratos anexados revelam movimentações em montante muito superior. Entre transferências via PIX e depósitos em dinheiro, a apelante auferiu, em outubro, ao menos R$ 6.700,00. Em novembro, cerca de R$ 9.700,00. Em dezembro, até o dia 14, data do protocolo da petição, ingressaram na conta da apelante ao menos R$ 3.900,00. Os extratos bancários juntados na primeira instância, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2023 repetem o mesmo padrão (ID no 52512216, págs. 10 a 14). 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 18. Revogo a gratuidade de justiça concedida à apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 19. Intime-se Vanezia Pereira Alves de Oliveira para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO